Tribunal: TJDFT
Processo: 0717120-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INCORREÇÃO. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. Diante de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro de fixação o valor atualizado da causa, a teor do que preceitua o art. 85, § 2o, in fine, do CPC/2015.
2. Embargos de declaração providos.